Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

AGRAVADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, §2º, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – BEM DADO EM GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA –
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ÔNUS DO DEVEDOR EM INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SATISFAÇÃO EFETIVA DO DIREITO DO CREDOR – NÃO INDICAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

De se manter a decisão agravada, se a penhora do imóvel ora questionada foi determinada em 2016, sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte executada se insurge quanto à determinação judicial, além de o bem imóvel indicado pela exequente ter sido dado em garantia ao adimplemento da dívida (hipoteca), não tendo os recorrentes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
”.

Ademais, a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2º, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

AGRAVADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
e

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

contra a
decisão que, nos autos da Execução nº 486/2011 (0002124-18.2011.8.11.0024), Código nº 39610, proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
, indeferiu o pedido da parte executada

quanto à impossibilidade de penhora do imóvel de Matrícula nº 15.296.

Os agravantes citam o artigo 805 do CPC/15, alegando que a agravada busca prosseguir a execução da forma mais gravosa, qual seja, pela constrição e venda dos bens imóveis, que implicará na impossibilidade de sua recuperação em momento posterior.

Aduzem que a irresignação reside no prosseguimento de atos expropriatórios em face do imóvel, sendo que sobre este figura a empresa executada – posto de combustível, o qual se encontra em pleno funcionamento, tendo sido objeto de reforma recente, certamente poderá ser objeto de penhora
online
, penhora das máquinas de cartão (PoS) e penhora da boca de caixa.

Salientam que por não terem sido intentadas as medidas expropriatórias menos gravosas aos executados, verifica-se que a determinação de penhora e avaliação, para posterior leilão ou adjudicação dos bens, mostra-se como meio gravoso, podendo perder possíveis fontes de renda regulares que permitiriam o adimplemento do crédito exequendo, de modo que o provimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe, determinando-se a revogação das medidas de penhora e avaliação do imóvel de Matrícula nº 15.296.

A liminar foi indeferida no ID 57295469.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contraminuta apresentada no ID 60485975, pelo desprovimento do recurso.

Os agravantes interpuseram agravo interno no ID 59560495 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postulam pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso, determinando a suspensão da execução.

Contraminuta apresentada no ID 62950035, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

AGRAVADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

ajuizou Execução de Duplicatas e Contrato de Financiamento nº 0002124-18.2011.8.11.0024, Código nº 39610, em 2011, em face de

AUTO POSTO GARCIA LTDA ME
,
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
,
CLARISMAR NEGRISOLI COUTO
e
ESPÓLIO DE MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA
, aduzindo ser credora dos executados, referente ao “
Contrato de Financiamento com Revendedor
assinado em 10.05.2010, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que seria pago em 72 (setenta e dois) prestações, mensais e consecutivas [...]
” (ID 56402455).

Informou que a parte executada efetuou o pagamento de 11 (onze) prestações, sendo que a última em 25/04/2011.

Também, afirmou ser credora de duplicatas, sendo que os executados não efetuaram o pagamento concernente à aquisição de combustível, conforme notas fiscais e comprovantes de entregas de mercadorias.

Ao final, constou como valor da causa o valor de R$ 403.680,17 (ID’s 56402451 e 56402455).

No decorrer dos autos, verifica-se que os executados apresentaram manifestação, alegando que o juiz singular determinou o prosseguimento do feito executivo, com a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de Matrícula nº 15.296 – “
área de terras com 975,00 m2, formada pela unificação dos lotes de terrenos nº 001, 003 e 005, quadra 005, localizados no loteamento denominado Residencial Vale da Chapada, Zona Urbana do Município de Chapada dos Guimarães
” (ID 56402455), mostrando-se como meio extremamente gravoso em desfavor dos executados.

Diante disso, requereram a revogação das determinações, sob pena de violação ao artigo 805 do CPC/15.

Ao apreciar o pedido, o Dr. Ramon Fagundes Botelho proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Em manifestação de fls. 116/117, a parte executada apresenta argumentos quanto à impossibilidade de penhora do imóvel com Matrícula n. 15.296, uma vez que a execução deveria se dar pelo meio menos gravoso, além de pugnar, ao final, pela impossibilidade de representação do espólio de Maria Sebastiana de Arruda pelo executado Oswaldo de Arruda Garcia.

1 – Em que pesem as alegações da parte, nota-se que se tratam de matérias já discutidas no feito, em que houve a devida apreciação, sendo, inclusive, desprovidas em sede de recurso (fls. 118/123). Logo, apenas visa rediscutir matéria já decidida e protelar o andamento da demanda.

Afinal, a penhora do imóvel ora questionada foi determinada por meio do despacho de fl. 78, proferido em 01/08/2016, sendo que, somente agora, com o devido andamento processual, a parte se insurge, de forma genérica e pelo meio processual impróprio, quanto à tal determinação judicial.

Dessa feita, além de se tratar de instrumento inidôneo para a alteração pretendida, também não foram apresentados quaisquer fatos ou documentação novos, capazes de alterar a convicção do Juízo.

2 – Diante disso, INDEFERE-SE o pleito de fls. 116/117.

3 – CUMPRA-SE a decisão de fl. 110.
” (ID 56402455).

Contra a referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, mister ressaltar que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

O Código de Processo Civil/2015 dispõe no artigo 805, parágrafo único, e §2º do artigo 829 que:

“
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
. [...]

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente
, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente
.
” (g.n.).

Pela interpretação sistemática do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído
em benefício do credor
, de modo a facilitar a efetivação do pagamento devido, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

In casu
, denota-se da decisão agravada e dos autos que a penhora do imóvel ora questionada foi determinada anteriormente – em 1º/08/2016 (ID 56402461), sendo que somente agora, com o devido andamento processual, a parte se insurge quanto à determinação judicial, consoante fundamentado pelo magistrado
a quo
.

A princípio, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 15.296 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT a pedido da exequente/agravada, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2º, do CPC/15).

Além disso, denota-se que o bem imóvel indicado pela parte exequente foi dado em garantia ao adimplemento da dívida, conforme ID’s 56402451, 56402455 e 56402458 (Matrícula nº 15.296/hipoteca), não tendo até o momento os agravantes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15 “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
”.

Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser realizada no interesse do credor; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
[...]
Princípio da menor onerosidade do executado não pode prevalecer em detrimento do direito do autor à efetividade da execução pelo meio mais célere –
Falta de provas acerca do efetivo prejuízo da executada em razão do indeferimento do bem indicado à penhora – Inadmissibilidade de alegação genérica de menor onerosidade – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
”

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2065165-96.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Coelho, j. em 21/01/2014) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM IMÓVEL INDICADO À NOMEAÇÃO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DA DÍVIDA –
EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO DESPROVIDO.
Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto
a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1006377-26.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/06/2019, DJE 18/06/2019) (g.n.).

“
[...] PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO -
ÔNUS DO DEVEDOR EM INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A SATISFAÇÃO EFETIVA DO DIREITO DO CREDOR - NÃO INDICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA PENHORA
- Em cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar taxas condominiais, não é oponível ao credor a alegação de impenhorabilidade de bem de família, haja vista o disposto no artigo 3º, IV, da Lei 8.009/90.
-
A invocação do princípio da menor onerosidade da execução não aproveita ao devedor, se este não se desincumbe do ônus de indicar meios alternativos mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do direito do credor, hipótese em que cumpre manter os ‘atos executivos já determinados’
, em obediência ao artigo 805, parágrafo único, do CPC.
”
(TJMG, 18ª CÂMARA CÍVEL, Agravo de Instrumento 1.0145.12.074877-0/004, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, j. em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019) (g.n.).

“
[...] DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, §2º, DO CPC/15 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

[...] ‘Contra decisões proferidas em processo de Execução cabe Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1015 do CPC).’
(TJMT, N.U 1012741-14.2019.8.11.0000).

O princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

A jurisprudência admite a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido quando este for de difícil alienação ou restar demonstrada a inconveniência na indicação, pois
a execução é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, §2º, do CPC/15).

No caso, há que ser acolhida a recusa do credor acerca dos bens nomeados à penhora, em razão de outras constrições que recaem sobre os mesmos, acabando por serem insuficientes para a satisfação do débito, bem como da nomeação da penhora de 50% do imóvel, por não se tratar da totalidade do bem, o que dificultaria a arrematação quando levado à hasta pública.-
”
(TJMT,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº
1005006-90.2020.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/06/2020
) (g.n.).

Com efeito, a agravada tenta desde o ano de 2011 fazer com que os executados cumpram suas obrigações, sendo certo que a penhora do imóvel foi devidamente realizada (ID 56402461). Aliás, mister ressaltar que o imóvel penhorado a pedido da agravada/credora observou o artigo 829, §2º, do CPC/15, sendo que o bem foi dado em garantia ao adimplemento da dívida pelos próprios agravantes (ID 56402458), não podendo alegar agora a ocorrência de maior onerosidade no processo.

Portanto, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 59560495), em razão do julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020